Tribunal: TJSP
Processo: 1009492-15.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação – Ação de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Sentença de procedência parcial para declarar inexistente o débito no valor de R$ 391,21, datado de 25/02/2017, referente ao contrato no 48692887/636375, descrito na exordial, confirmando a liminar de fls. 21/22 – Dano moral não caracterizado – Autora que possui diversos apontamentos no rol dos inadimplentes -

Ementa:
Apelação – Ação de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Sentença de procedência parcial para declarar inexistente o débito no valor de R$ 391,21, datado de 25/02/2017, referente ao contrato no 48692887/636375, descrito na exordial, confirmando a liminar de fls. 21/22 – Dano moral não caracterizado – Autora que possui diversos apontamentos no rol dos inadimplentes - Melindre insuscetível de dano moral – Honorários advocatícios cabíveis ao patrono da autora que devem ser fixados em R$800,00, diante do valor ínfimo no qual foi fixado pela sentença - Recurso provido em parte.